Tribunal: TJDFT
Processo: 0751089-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751089-49.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DEMEVAL DOMINGOS FILHO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de perícia contábil para apurar os valores devidos em liquidação individual de sentença coletiva. 2. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o agravo interno, previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tem por objetivo levar a decisão monocrática ao órgão colegiado para reexame. Caso apresentado contra ato judicial que decide o pedido de antecipação da tutela recursal, o objeto do agravo interno coincide com o do próprio recurso principal, de modo que, julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, 07109280720178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017). Agravo interno não conhecido. 3. Analisando a petição inicial dos autos principais, o Tema 1169 do STJ afeta ações que tramitam como cumprimento de sentença sem a devida liquidação prévia, o que não é o caso dos autos, já que a ação na origem é a própria liquidação por arbitramento. O art. 510 do CPC é expresso ao impor a realização da perícia nos casos em que o juízo não possa decidir de plano. 4. A contestação do Banco do Brasil impugna especificamente os juros moratórios aplicados e o marco inicial de sua incidência, o que demanda perícia contábil, dada a complexidade dos cálculos (juros compostos). Além disso, a própria parte agravante sustenta que a insurgência recursal é exatamente a incidência dos juros, que não são apurados por simples cálculos de multiplicação e divisão. 5. A controvérsia acerca da aplicação de índice previsto na Lei n° 8.088/90 e dos benefícios concedidos pelo PROAGRO exigem a realização de perícia contábil para comprovação dos referidos abatimentos no débito. 6. Inexistindo fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva, deve ser mantida a decisão agravada que admitiu a realização de perícia contábil para apurar o valor exequendo, em sede de liquidação por arbitramento. 7. Precedentes: Acórdão 1794476, 07424089020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023; Acórdão 1794476, 07424089020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no PJe: 12/12/2023; Acórdão 1820419, 07485588720238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/2/2024, publicado no DJE: 6/3/2024 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 489, § 1o e incisos II e IV, 502, 503, 505, e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 12.058/2009, sustentando que a manutenção dos cálculos discutidos na demanda implica violação à coisa julgada. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados de outros tribunais como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 489, § 1o e incisos II e IV, 502, 503, 505, e 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 59 da Lei 12.058/2009, pois “Consoante a jurisprudência deste Tribunal, descabe ao STJ analisar, em sede de recurso especial, a alegação de ofensa às disposições do CPC que disciplinam o instituto da coisa julgada, diante da indiscutível necessidade de reexame do contexto fático-probatório dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.191.563/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.080.738/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009